Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PELO ÓRGÃO EMPREGADOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO CERTA E LÍQUIDA QUANTO AO DEVEDOR DE ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O descumprimento da ordem judicial pelo órgão empregador do alimentante não exonera o genitor da obrigação de arcar com os alimentos provisórios devidos à sua filha desde a data da fixação, tampouco possui o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento. Em verdade, o dever de sustento atribuído ao genitor decorre do poder familiar e se lastreia em disposição legal, qual seja, os arts. 229 da Constituição Federal e 1.566, IV, 1.694, caput, e 1.703 do Código Civil.

2. Revela-se cabível a execução provisória manejada pela infante em desfavor do genitor no tocante às parcelas referentes aos alimentos provisórios não descontadas pelo órgão empregador do alimentante, porquanto remanesce a exigibilidade da obrigação certa e líquida atribuída ao devedor, evidenciando-se, portanto, os requisitos do art. 786 do CPC.

3. Recurso conhecido e provido.